Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-10.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702335-10.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIAMEDIS PRODUTO HOSPITALAR EIRELI - ME, DANIELLE GARCEZ FREIRE APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DANIELLE GARCEZ FREIRE e DIAMEDIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA – ME (rés) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (autor), rejeitou os embargos das rés e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ R$112.839,74, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita foi determinado o cancelamento da distribuição da reconvenção e o processo foi extinto, nesta parte, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência das rés, estas foram condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 14990966). Em suas razões recursais (ID 14990968), as rés/apelantes afirmam que a nota de crédito foi firmada pela ré DIAMEDIS, sendo que a sócia administradora DANIELLE GARCEZ FREIRE assinou o documento como avalista. Sustentam, em preliminar, a ilegitimidade passiva de Danielle para responder à demanda, pois apenas a devedora principal deveria constar no polo passivo da demanda. Afirmam que a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso decorre do teor do artigo 702, § 4o, do Código de Processo Civil. Pretende a aplicação do artigo 940, do Código Civil, diante da violação ao princípio da boa-fé, pelo fato de o autor ter ajuizado ação monitória cobrando dívida parcialmente adimplida, sem informar o pagamento parcial, conforme os comprovantes de pagamento anexados aos embargos. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para: i) julgar improcedente o pedido inicial, com a inversão dos ônus sucumbenciais; ii) condenar o autor a restituir em dobro o valor já pago e ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, por litigância de má-fé. Preparo juntado no ID 14990969. Relatados, decido. Diante do pedido expresso da parte para que o recurso de apelação seja recebido no duplo efeito, passo a apreciar o pleito. A apelação, como regra, possui efeito suspensivo. Trata-se de consequência ope legis (por força da lei). Apenas em hipóteses específicas (como no presente caso), o recurso de apelação não possui efeito suspensivo, o qual, todavia, pode ser concedido ope judicis (por obra do juiz), nos termos dos artigos 702, § 4o, e 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória. (...) § 4o A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: Contudo, a princípio, compulsando os autos, não vislumbro presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo, mormente porque a sentença analisou os embargos à monitória, em cognição exauriente, concluindo pela higidez do crédito descrito na exordial. Quanto à ilegitimidade passiva da apelante DANIELLE, ela própria confirma que é avalista da nota de crédito, não se verificando, nesta análise superficial, motivo que exclua a sua responsabilidade. Ademais, ainda que as recorrentes tenham, de fato, adimplido parte da dívida, assumem que são devedoras do apelado. Portanto, não há motivo para retirar a eficácia concedida legalmente ao mandado de pagamento. Assim, inexiste probabilidade na extinção total da dívida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, façam-se os autos conclusos imediatamente para análise do mérito. Brasília, D.F., 20 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator